Tribunal: TJDFT
Processo: 0739755-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PERÍCIA. HONORÁRIOS DO PERITO. ÕNUS. METADE PELA PARTE AUTORA E OUTRA METADE PELA RÉ. PARTE QUE LITIGA PELA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSOS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.
1. O artigo 95 do Código de Processo Civil não admite outra interpretação que não a literal, quanto ao ônus da parte de arcar com o pagamento dos honorários do perito, nas hipóteses em que a perícia é por ela requerida.
2. No caso em exame, a parte autora, ora agravada, postulou pela realização da prova pericial, consoante se vê da petição inicial (Id. 18424722). Assim, a ré, ora agravante, não pode ser compelida ao pagamento dos honorários do perito, porquanto não postulou pela produção da prova pericial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.